Tribunal: TJMT
Processo: 0007298-62.2011.8.11.0006
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MARIA LUIZA DA SILVA DE OLIVEIRA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CÁCERES

Número do Protocolo: 119846/2017
Data de Julgamento: 1o-07-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. ANTES DO INGRESSO DA SERVIDORA NO QUADRO EFETIVO DO MUNICIPIO. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 274, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 25/97, QUE INSTITUIU O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CÁCERES. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE O REGIME ANTERIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
A Lei Complementar Municipal 25/97, que regulamenta o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Cáceres, prevê no art. 274, que “O tempo de serviço público prestado ao Município, sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial”.
Faz jus o servidor municipal que prestou serviço por meio de contrato temporário ao município, anterior ao ingresso no quadro funcional efetivo, a averbação do tempo de serviço prestado sob a forma de contratação, ante a inexistência de diferenciação pelo Estatuto Peculiar, sob a forma de regime.
Recurso parcialmente provido.

APELANTE(S):
MARIA LUIZA DA SILVA DE OLIVEIRA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA LUIZA DA SILVA DE OLIVEIRA, em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança ajuizada em desfavor do MUNICIPIO DE CÁCERES, que julgou improcedente a pretensão posta na inicial para o fim de contabilizar o tempo de serviço prestado ao ente municipal por meio de contrato temporário.
Nas razões recursais, a fls. 121/127, a apelante narra que ajuizou a ação originária, objetivando a averbação do tempo de serviço efetivo prestado ao município na forma do art. 274 da LCM n. 25/97, para fins de correto cálculo e pagamento do adicional por tempo de serviço.
Alega que celebrou três contratos de trabalho com o município-apelado referente aos períodos de 09.02.89 a 01.01.93; 01.03.93 a 30.10.93 e 01.11.93 até os dias atuais.
Diz que o apelado tem considerado para fins de progressão funcional e adicional por tempo de serviço apenas o período após nomeação no serviço público municipal efetivo, desconsiderando os períodos antecedentes de serviço prestado para a municipalidade (09.02.89 a 01.01.93 e 01.03.93 a 30.10.93), em que pese previsão contida na própria legislação municipal.
Assevera que o juízo a quo considerou nulo o contrato temporário celebrado entre as partes, para afastar o direito reclamado, e afiança que o art. 274 da LCM n. 25/97, estabelece a obrigatoriedade de contabilizar o tempo de serviço público prestado ao município sob qualquer regime.
Pautada nesses argumentos requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de acolher todos os pedidos iniciais.
Contrarrazões coligidas a fls. 130/133, pelo desprovimento do recurso.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se em manifestar sob o fundamento da ausência de interesse publico a justificar a intervenção ministerial (fl. 143).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de recurso de apelação no qual se objetiva a averbação de tempo de serviço prestado ao Município de Cáceres, através de contrato temporário.
A pretensão foi negada pelo juízo singular por entender não ser possível reconhecer o tempo de serviço sob a égide de contratos ilegais.
Eis os fundamentos do édito judicial.
[...] Portanto, inexiste direito à nomeação de tempo de serviço com base em contratos temporários nulos, eis que a relação contratual entre as partes fundou-se em ato juridicamente inválido, tornando-se possível apenas a partir do evento aprovação da autora no concurso público.
Isso Posto [...] DECIDO: JULGAR IMPROEDENTE O PEDIDO INICIAL. [...]

Inconformada, recorre a autora.
Alega que o art. 274 da LCM n. 25/97, estabelece a obrigatoriedade de contabilizar o tempo de serviço público prestado ao município sob qualquer regime.
Assim é que a discussão, como posta, diz respeito à averbação de tempo de serviço prestado pela autora como professora ao Município Cáceres, sob a égide de Contrato de Prestação de Serviços (09.02.89 a 01.01.93 e 01.03.93 a 30.10.93), para fins de vantagem de tempo de serviço.
Em relação ao tempo de serviço assim dispõe a sobredita legislação municipal, in verbis:
Art. 274. O tempo de serviço público prestado ao Município, sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial.

Com efeito, da leitura do dispositivo acima citado, vê-se que a legislação municipal que trata do Regime Jurídico dos Servidores não faz qualquer distinção ao tipo de regime em que foi contratado o servidor para fins do direito à gratificação adicional por tempo de serviço.
Desta feita, inexistindo distinção traçada pela lei, não há que se falar no estabelecimento de tratamento diferenciado, com base na interpretação da lei que rege a vida funcional dos servidores, notadamente em reconhecer de oficio a nulidade do contrato temporário firmado ente as partes, para afastar referido direito.
Ora, a contratação temporária é constitucional e legalmente permitida nos casos excepcionais previstos, e por isso, não se mostra correto atribuir ilicitude ao contrato temporário exclusivamente pelo fato de ter sido pactuado após a promulgação da Carta de 1988, que exige a realização de concurso público para vínculo efetivo com a Administração Pública.
De fato, o ingresso em cargo público em regra se da por concurso, mas como se sabe, a própria Constituição Federal excepciona o preceito geral, como é o caso da contratação temporária.
Assim, considerando que a autora, ora apelante, ingressou no serviço público no ano de 1989, como ocupante de cargo temporário, e que manteve vínculo ininterrupto com o município até a data em que ingressou no quadro de servidores efetivos, com consta do assento funcional e certidões colacionadas, tenho que deve ser computado todo o período em que manteve-se vinculada ao requerido, ora apelado, para fins de tempo de serviço.
Ademais, como sabido, o servidor ocupante de função pública em razão de contrato administrativo por tempo determinado é filiado ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, na forma do art. 40, parágrafo 13o, da CF/88.
Contudo, caso referido servidor seja empossado em cargo efetivo, passando a integrar o Regime Próprio, na forma do caput do citado dispositivo, lhe é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, na forma do parágrafo 9o do art. 201 do Texto Constitucional, verbis:
Art. 201 [omissis]
(...)
§ 9o Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei. (Incluído dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)

Diante do permissivo constitucional, é de se concluir que a apelante faz jus à averbação do tempo de serviço prestado como contratado temporário para fins de aposentação junto ao regime próprio ao qual pertence, ainda mais, para respectivo adicional pelo tempo de serviço.
O presente entendimento, oportuno dizer, encontra-se sufragado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios, vejamos:
RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. PREVIMPA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA VIGÊNCIA DE CARTA-CONTRATO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.
Ao servidor ocupante de cargo temporário aplica-se o regime geral de previdência social, nos termos do artigo 40, § 13, da Constituição Federal, bem como o artigo 201, § 9o, com a redação dada pela EC 20/98, assegura, para fins de aposentadoria, a contagem recíproca do tempo de contribuição, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente.
Ainda, dispõe a Lei Complementar Municipal no 133/85 que constitui tempo de serviço municipal, para todos os efeitos legais, o anteriormente prestado ao Município pelo funcionário, que tenha ingressado sob a forma de nomeação ou contratação. Logo, a reforma da sentença é medida que se impõe. RECURSO INOMINADO PROVIDO. (Recurso Cível, No 71007435738, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em: 31-10-2019)

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICIPIO DE CACEQUI. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. ARTIGO 86, § 1o, DA LEI MUNICIPAL No 2520/2005, QUE INSTITUIU O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACEQUI. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (Recurso Cível, No 71008307209, Turma Recursais, Relator: Maria Beatriz Londero Madeira, Julgado em: 27-03-2019)

Portanto, deve ser averbado ao assento funcional da parte autora, ora apelante, todo o tempo de serviço prestado sob a forma de contratação, na própria esfera municipal, sob pena de ofensa ao princípio de legalidade que deve reger os atos da Administração Pública.
Logo, impõe-se a reforma da sentença.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para julgar procedente em parte os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer para que seja computado e averbado, como tempo de serviço, o período em que a autora, ora apelante, prestou serviço ao município de Cáceres por meio de contratação temporária, na forma do art. 274 da LCM n. 25/97.
Por tal razão, inverto o ônus da sucumbência, para o fim de condenar o Município, ora apelado, ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) na forma do art. 20 do CPC/73 (vigente à época da prolação da sentença)
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

Cuiabá, 1o de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR